Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-85.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO ILEGAL. DECADÊNCIA. 10 ANOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela redação original do art. 86 da Lei no 8.213/1991, o auxílio-acidente tinha natureza de vitaliciedade, sendo permitida a sua cumulação com remuneração ou benefício não relacionados com o mesmo acidente. Todavia, a Medida Provisória no 1.596-14/1997, convertida na Lei no 9.528/1997, alterou a redação da aludida norma, atribuindo ao benefício o caráter de transitoriedade e vedando a possibilidade de cumulação com aposentadoria.
2. A 1a Sessão do c. STJ, ao apreciar os temas repetitivos de nos 555 e 556, firmou a tese de que “A acumulaçãodo auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual 'considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro'.".
3. O auxílio-acidente foi concedido à Autora em 30/11/1998, mas a eclosão da lesão incapacitante decorrente de acidente de trabalho ocorreu em 21/3/1996. Assim, para fins de acumulação dos benefícios, a Autora preenche um dos requisitos; contudo, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, em 7/12/1998, é posterior à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991, pela Lei 9.528/1997, o que afasta a pretensão inicial de manutenção de ambos os benefícios.
4. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.114.938/AL, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, o INSS possui o prazo de dez anos, previsto no art. 103-A da Lei no. 8.213/1991, a contar de 1o/2/1999, para instaurar revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Lei no. 9.784/1999.
5. A Autarquia Previdenciária teria até o dia 1o de fevereiro de 2009 para rever os atos anteriores à vigência do art. 103-A da Lei n.o 8.213/1991; no entanto, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida à Autora em 7/12/1998, mas a Autarquia, inicialmente cessou o pagamento da aposentadoria, em 9/8/2015, quando já decorrido o prazo decadencial de 10 (dez) anos para que ocorresse a revisão do benefício, e posteriormente o restabeleceu. Todavia, em 2019, após ser comunicada pela CGU, reinicia nova investida contra a cumulação dos benefícios, o que também é indevido, em virtude da decadência do direito de revisão.
6. Apelação conhecida e não provida.